Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REITERADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO PARA REPARO EXCEDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEVER DO FORNECEDOR. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. O agravante adquiriu veículo zero quilômetro, que, com sete meses de uso, passou a apresentar vazamento de óleo e perda de potência. O automóvel foi levado à concessionária por seis vezes, sem solução definitiva, permanecendo mais de 30 dias em reparos. Diante da persistência do vício, o consumidor requereu a restituição da quantia paga e, em caráter liminar, a disponibilização de um carro reserva até a resolução da lide.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecedor deve fornecer veículo reserva ao consumidor diante da persistência do vício e do prazo de reparo excedido; (ii) estabelecer se a disponibilização do carro reserva deve perdurar até a restituição da quantia paga ou até a prolação da sentença.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o, II) estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos.
4. O agravante demonstrou que o veículo apresentou defeito recorrente e que permaneceu na concessionária por mais de 30 dias, caracterizando o descumprimento do prazo legal para reparo.
5. A disponibilização do carro reserva visa mitigar os prejuízos sofridos pelo consumidor, garantindo-lhe um meio de transporte até a restituição da quantia paga ou a prolação da sentença.
6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito do consumidor ao carro reserva em casos de vício persistente não sanado dentro do prazo legal, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909047, 0709202-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1767293, 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 20.10.2023.